Tribunal: TJSP
Processo: 2323162-14.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Agravo de instrumento – Compra e venda – Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual – Inconformismo em relação à decisão que concedeu tutela de urgência para suspender a cobrança dos juros de obra - Alegação de que a cobrança parte da CEF – Decisão que fica mantida Ultrapassado o termo de entrega do imóvel, os juros de obra não podem ser repassados ao consumidor adquirente -Tema 966

Ementa:
Agravo de instrumento – Compra e venda – Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual – Inconformismo em relação à decisão que concedeu tutela de urgência para suspender a cobrança dos juros de obra - Alegação de que a cobrança parte da CEF – Decisão que fica mantida Ultrapassado o termo de entrega do imóvel, os juros de obra não podem ser repassados ao consumidor adquirente -Tema 966 do STJ e tema 06 do IRDR 0023203-35.2016.8.26.0000 (tema 04) do TJSP – Risco de dano na cobrança ilegal – Reversibilidade – Decisão mantida – Recurso desprovido